Tribunal: TJDFT
Processo: 0722333-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ENVOLVIDO EM OCORRÊNCIA POLICIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NO FORMULÁRIO DE INGRESSO NA CORPORAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu ilegalidade ou abusividade na eliminação do apelante do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do RE 560.900, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 22), o STF definiu a seguinte tese jurídica: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação do candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. A fim de proteger a moralidade da Administração Pública, a Corte Suprema estabeleceu a possibilidade de aplicar requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da segurança pública (art. 144 da CF).
4. Em razão da natureza e da complexidade das atividades características do serviço policial militar, a eliminação do apelante do concurso na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social por ter se envolvido em ocorrência policial (embriaguez ao volante) e por ter omitido essa informação no Formulário de Ingresso na Corporação não caracterizou violação aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que tal registro não sirva como antecedente criminal, haja vista a incompatibilidade entre a conduta do candidato e as atribuições do cargo, como previsto no edital do certame (subitens 16.18, “f” e 16.19, “a” e “cc”) e no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (arts. 11 e 29).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.